Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700142-97.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A Autora pretende que a sentença seja cassada, com vistas ao reconhecimento da competência de uma das Varas da Fazenda Pública do DF, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos hospitalares decorrentes da internação em UTI no período de 10/1/2024 a 30/1/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF possui competência para julgar o feito; (ii) se a Autora faz jus ao ressarcimento das despesas em hospital particular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da competência para julgar. A Lei no 12.153/2009 nada disciplina quanto ao tema Saúde. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de Saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação do art. 98, I, da CF/1988. 3.1. No caso, a internação de paciente adulto em UTI é procedimento padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS, cujo objeto de prova não possui complexidade intrínseca. Assim, a competência para julgar a presente ação é dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF. 3.2. Firmada a competência 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para julgamento do feito. 4. Verifica-se que a decisão liminar determinou que a Recorrente fosse inserida no sistema da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) e internada em UTI de hospital público – observada a ordem de prioridade clínica definida pela CERIH – avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A Autora não recorreu dessa decisão. 5. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). Precedentes: Acórdãos 1921734 e 1885666. 6. No caso, a recorrente estava internada no Hospital Alvorada quando foi admitida em leito não regulado de UTI no próprio hospital particular. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da Recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. 7. Não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Ademais, inexiste documento formal que comprove recusa ou retardo estatal no cumprimento da prestação de serviço do sistema de saúde. A ordem judicial foi recebida em 10/01/2024 e, no mesmo dia, às 22h47, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação Hospitalar, contudo, sem disponibilidade de vagas. 8. Deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, sobretudo porque não houve a determinação de internação imediata. 9. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares que antecedem a análise do pedido pelo médico regulador. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões. Recorrente condenada ao pagamento de custas, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009; CF/1988, art. 98, I; LINDB, art. 21. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado no 0705753-37.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Data de julgamento: 13/09/2024, Publicado no DJe: 30/09/2024; TJDFT, Recurso Inominado no 0751893-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Data de julgamento: 28/06/2024, Publicado no DJe: 12/07/2024. A parte recorrente sustenta violação ao caput dos art. 5o e 6o, ao art. 37, §6o e ao art. 196 da CRFB, porquanto o Acórdão recorrido não reconheceu a responsabilidade do Distrito Federal de arcar com as despesas contraídas em hospital particular diante da constatação da ausência de leito público disponível. Assevera, ainda, que houve determinação judicial para que se efetuasse a transferência solicitada, bem como a consequente comunicação à Central de Regulação de Leitos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o e 6o e ao art. 196 da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal. Ademais, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “Não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Ademais, inexiste documento formal que comprove recusa ou retardo estatal no cumprimento da prestação de serviço do sistema de saúde. A ordem judicial foi recebida em 10/01/2024 e, no mesmo dia, às 22h47, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação Hospitalar, contudo, sem disponibilidade de vagas.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de inexistir omissão estatal a gerar a obrigação do réu de custear as despesas contraídas no atendimento realizado em hospital privado, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Em tais casos, são hipóteses de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal